Tribunal: TJBA
Processo: 8056511-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056511-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. DECISÃO DE DISPENSA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CUSTOS LEGIS E CURADOR ESPECIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 752, §2º, DO CPC. NORMA COGENTE. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de interdição que, embora tenha deferido a curatela provisória e determinado a realização de perícia médica e estudo psicossocial, dispensou a nomeação de curador especial ao interditando, sob o fundamento de que o Ministério Público, atuando como custos legis, seria suficiente para resguardar os interesses do incapaz. O agravante sustenta violação ao art. 752, §2º, do CPC e requer a nomeação de curador especial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a nomeação de curador especial ao interditando que não constituiu advogado, ainda que o Ministério Público atue como fiscal da ordem jurídica, bem como se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada, pois o art. 752, §2º, do CPC impõe, de forma cogente, a nomeação de curador especial quando o interditando não constitui advogado, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa em procedimento que pode resultar em restrição à capacidade civil. 4. A cumulação das funções de custos legis e curador especial pelo Ministério Público revela-se incompatível, por comprometer a necessária distinção entre a fiscalização da ordem jurídica e a defesa técnica do interditando, entendimento consolidado na jurisprudência pátria e reforçado pelo art. 72, parágrafo único, do CPC. 5. O perigo de dano decorre da possibilidade de prolação de sentença de interdição sem a adequada representação processual do interditando, em afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da prioridade de tramitação conferida aos processos que envolvem pessoa com deficiência. 6. Inexiste risco de irreversibilidade, pois a nomeação de curador especial apenas assegura a regularidade do procedimento e o pleno exercício do direito de defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para confirmar a tutela provisória recursal e determinar a nomeação de curador especial ao interditando, preferencialmente pela Defensoria Pública e, na sua ausência, por advogado dativo. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É obrigatória a nomeação de curador especial ao interditando que não constituiu advogado, nos termos do art. 752, §2º, do CPC; 2. É incompatível o exercício simultâneo, pelo Ministério Público, das funções de custos legis e de curador especial em ação de interdição.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, parágrafo único, 300, 752, §2º, 995, 1.019 e 1026, §2º; Lei 13.146/2015, art. 9º, VII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 14732089220238130000, Relator.: Des.(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 19/03/2024, Núcleo da Justiça 4 .0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 19/03/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2077110-41.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: J.L . Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 05/06/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8056511-90.2025.8.05.0000, sendo agravante Ministério Público do Estado da Bahia e, agravado, Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator